Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PESQUISA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não encontrar, por conta própria, bens e valores passíveis de constrição.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.